Tribunal: STF
Processo: ARE 1310762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO PELO DECRETO Nº 567/2013. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO SUBSÍDIO, NOS TERMOS DO ART. 37, XV. AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE AGENTE POLÍTICO E SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REDUÇÃO DO SUBSÍDIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2238 PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO INTERFERÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “houve um ato normativo perfeito, emitido por meio do Decreto Municipal nº 567/2013, onde autoriza expressamente a redução de despesas com cargos comissionados de confiança, entre outros, a fim de atingir o limite prudencial de 51,3% de despesas com pessoal, considerando que houve na época um desequilíbrio fiscal encontrado, estando as despesas com pessoal em 60,53%, de acordo com informação prestada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.” (eDOC 18, p. 7).
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 281 do STF. (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 12, p. 11-13):
    “Também não merece acolhimento o pleito do Recorrente de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2238. Saliente-se que, em que pese pendente de julgamento a referida ADI, quanto à matéria discutida nos autos não merece ser suspenso o seu julgamento, considerando que, em sede de medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do art. 23, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que previa a extinção de cargos e funções ou redução dos valores a ela atribuídos, por ofender o princípio da irredutibilidade do subsídio, nos seguintes termos: 
    (…)
    Ora, se em sede de cautelar o STF já declarou que a norma que possibilita a redução de salários ofende princípios constitucionais, motivo pelo qual a referida norma restou suspensa, não há que se falar em suspensão dos autos em comento em decorrência do não julgamento definitivo da ADI nº 2238. A própria Corte Constitucional entende que a redução nos vencimentos dos cargos em comissão e função de confiança, com a finalidade de adequação a LRF ofende a irredutibilidade dos subsídios. Dessa forma, entendo que não há interferência na ADIN em andamento no julgamento dos autos que justifique a suspensão do mesmo. 
    A insurgência recursal cinge-se à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, alegando o Recorrente que a redução dos subsídios dos Secretários ocorreu em decorrência da necessidade de adequação das despensas do Município aos limites percentuais estabelecidos na LRF e, sendo o Recorrido agente político, não teria aplicação o princípio constitucional da irredutibilidade de subsídio. 
    (…)
    No que concerne à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ao caso em comento, observo que a o rt. 169, §3º da CF dispõe que, para o cumprimento dos limites estabelecidos durante o prazo dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes públicos adotarão algumas providências, porém, dentre as elencadas, não está redução do subsídio de servidores públicos, ainda que detentores de cargos políticos. 
    Assim, entendo que o subsídio pago aos ocupantes de cargo público é assegurado pela garantia constitucional do direito adquirido, que é auto aplicável e independe de regulamentação para sua efetivação. Por outro lado, tratando-se de detentor de cargo público, aplica-se, ainda, a garantia constitucional prevista no princípio da irredutibilidade salarial.
    Dessa forma, não obstante a redução dos subsídios tenha sido amparada na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que fosse plenamente lícita, o Município deveria comprovar estar diante de uma situação financeira excepcional, e de ter adotado outras medidas de contenção de despesas, o que não ocorreu na hipótese dos autos, evidenciando assim a violação do princípio da legalidade e da irredutibilidade salarial.”
    O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido da impossibilidade de retenção salarial ser utilizada como meio de redução de gastos com pessoal com o objetivo de adequação aos limites legais ou constitucionais de despesa. Nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. (…) Lei Complementar nº 101/2000. Vícios materiais. Cautelar deferida. XXIV - Art. 9º, § 3º: hipótese de interferência indevida do Poder Executivo nos demais Poderes e no Ministério Público. XXV - Art. 23, §§ 1º e 2º: a competência cometida à lei complementar pelo § 3º do art. 169 da Constituição Federal está limitada às providências nele indicadas, o que não foi observado, ocorrendo, inclusive, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Medida cautelar deferida para suspender, no § 1º do art. 23, a expressão “quanto pela redução dos valores a eles atribuídos”, e, integralmente, a eficácia do § 2º do referido artigo. XXVI - Art. 56, caput: norma que contraria o inciso II do art. 71 da Carta Magna, tendo em vista que apenas as contas do Presidente da República deverão ser apreciadas pelo Congresso Nacional. XXVII - Art. 57: a referência a “contas de Poder”, no § 2º do art. 57, evidencia a abrangência, no termo “contas” constante do caput do artigo, daqueles cálculos decorrentes da atividade financeira dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, que somente poderão ser objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas competente (inciso II do art. 71 da Constituição). Medida cautelar deferida. (…)” (ADI 2.238-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJe 12.9.2008). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente